Tribunal: TJDFT
Processo: 0712599-55.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0712599-55.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIANA VIEIRA FERNANDES DE MOURA AGRAVADO: CHRISTIANE CORREA DE MOURA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por MARIANA VIEIRA FERNANDES DE MOURA contra decisão proferida no bojo do inventário, que a removeu do encargo de inventariante. Em suas razões recursais a agravante sustenta, em síntese, que inexiste conflito de interesses; não tem sido desidiosa no exercício do encargo e não tem se oposta resistência injustificada ao andamento do processo, daí porque não subsistem motivos para a remoção da função de inventariante. Pede a atribuição de efeito suspensivo e a reforma da decisão agravada. Preparo efetivado. DECIDO Nos termos do art. 1.015 do CPC, cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias proferidas no processo de inventário, o qual, recebido no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). A decisão agravada tem o seguinte teor: “Christiane Correa de Moura ajuizou incidente de remoção de inventariante alegando que Mariana Vieira Fernandes de Moura tem agido com desídia e resistência injustificada ao andamento do processo. Narrou que a inventariante recebeu, em alguns processos, créditos que eram de propriedade do espólio, como se vê do processo 2014.01.1.027419-8 (cópias em anexo), e não depositou os valores nos autos do inventário. Argumentou que a inventariante, em evidente conflito de interesse, utilizou-se de valores de propriedade da Empresa Interline para o pagamento de dívida onde o devedor principal era empresa que tinha como sócia a Sra. Mirian Vieira de Sousa, mãe da Inventariante. Requereu a destituição da inventariante do encargo, com a nomeação de outro em substituição. O Ministério Público oficiou pela destituição da inventariante de seu encargo Relatados, decido. Consta dos autos que a Mariana vem atuando com desídia no presente feito, em prejuízo evidente para os demais herdeiros. Com efeito, trata-se de inventário ajuizado no ano de 2014, com trâmite processual marcado pela interposição de diversas petições e pedidos judiciais por parte dos herdeiros, bem como por pronunciamentos judiciais que denotam a morosidade com que tem sido realizada a inventariança e a administração dos bens. Ademais, a desídia da inventariante na administração das referidas empresas tem causado prejuízo ao espólio. A empresa Intersolution Imports, de propriedade do espólio, consta como “inapta” “por omissão de declaração" no sítio eletrônico da Receita Federal. Os aluguéis dos imóveis também não vieram aos autos, sendo recebidos pela inventariante, contudo, sem prestação de contas. Além disso, a inventariante não trouxe aos autos a relação completa dos frutos e valores que percebeu em nome do espólio desde a sua nomeação. A conclusão é que os bens estão abandonados a própria sorte, com dilapidação dos mesmos e de seus rendimentos. Assim, ACOLHO O PEDIDO e o parecer ministerial para remover Mariana Vieira Fernandes de Moura do encargo e, nomear, em substituição, Chirstiane Correa de Moura, que deverá prestar compromisso no prazo de 05 dias. A inventariante removida deverá prestar contas de sua gestão em autos próprios no prazo de 30 (trinta) dias (CPC, art. 991, VII), bem como entregar à substituta os bens do espólio, nos termos do art. 998 do CPC. Sem custas e sem honorários. Traslade-se cópia para os autos principais. Transitada, desapensem-se e arquivem-se.” Em análise inicial, própria do exame da liminar, observa-se que os fatos imputados à agravante são graves e, em princípio, passíveis de acarretar a remoção do encargo. As questões controvertidas serão melhor analisadas por ocasião do julgamento pelo colegiado, uma vez que, nesse momento processual, não há espaço para a concessão do almejado efeito suspensivo, mesmo porque não se verifica urgência ou prejuízo ao resultado útil do processo. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Comunique-se ao juízo da causa. Intime-se a agravada para apresentar resposta ao recurso. Após, ao Ministério Público. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator